Tribunal: TJSP
Processo: 1048174-11.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. Importação de equipamentos de áudio/vídeo e de informática para o atendimento de finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, "b", da CF). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de comprovação do recolhimento do tributo.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1048174-11.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA DE BIBLIAS E
TRATADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Remessa necessária não provida, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048174-11.2019.8.26.0114
2
Voto
14596
Remessa Necessária
1048174-11.2019.8.26.0114 ALB (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Campinas
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrida
Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados
Interessado
Delegado Regional Tributário de Campinas
Juiz de Primeiro Grau
Mauro Iuji Fukumoto
Decisão/Sentença
8/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. IMUNIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. IMPORTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS.
Importação
de
equipamentos de áudio/vídeo e de informática para o atendimento
de finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI,
“b”, da CF). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de
comprovação do recolhimento do tributo.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de fls. 175/7 que, em mandado
de segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA DE BÍBLIAS E
TRATADOS contra ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS,
concedeu a segurança “para declarar a inexigibilidade do tributo objeto dos autos,
confirmando a liminar inicialmente concedida”.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.
A impetrante é entidade religiosa sem fins lucrativos. Pleiteia o reconhecimento da
imunidade tributária, relativa ao pagamento de ICMS de insumos gráficos e
equipamentos de áudio/vídeo e de informática.
Afirma que a aquisição de “peças e acessórios para a Impressora Rotativa, peças e
acessórios para Impressora de Braile, peças e acessórios para Máquina Gravadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048174-11.2019.8.26.0114
3
Chapas de Impressão, equipamentos de áudio e vídeo, bem como equipamentos de
informática e respectivos acessórios”, foi para uso exclusivo nas atividades de
tradução e transcrição para o Braile, produção de arquivo eletrônicos de áudio e
vídeo de conteúdo religioso e impressão e distribuição gratuita de Bíblias,
publicações bíblicas (revistas, livros e folhetos), CDs, DVDs e todo o material
religioso produzido na forma física (fls. 4).
O art. 150, VI, “b”, da CF trata da imunidade tributária concedida aos templos
religiosos.
Vejamos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
b) templos de qualquer culto;
Já o § 4o do referido artigo dispõe:
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.
A prova pré-constituída demonstra tratar-se de materiais importados para
fins religiosos e que passarão a integrar o patrimônio da entidade religiosa
(fls. 26/106). Abrangidos, portanto, pela isenção.
Em casos análogos, já decidiu esta c. Corte:
Apelação 1023069-95.2016.8.26.0224

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048174-11.2019.8.26.0114
4
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/4/2018
Ementa: APELAÇÃO E REEXAME NECESSAÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS Demanda voltada
ao reconhecimento de imunidade tributária, com a subsequente
declaração da inexistência da relação jurídica tributária correlata
Organização religiosa sem fins lucrativos
Importação de
mercadorias (instrumentos musicais) que serão utilizados nos
cultos religiosos, estando volvidos à consecução de suas
finalidades essenciais, em observância ao § 4o do art. 150 da CF,
acabando por se incorporar ao seu patrimônio
Imunidade
tributária (art. 150, inciso VI, "b", C.F) Precedentes Sentença de
concessão da ordem mantida
Apelação e reexame necessário
desprovidos.
Apelação 1001667-11.2016.8.26.0562
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Santos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/7/2016
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de
equipamento por entidade religiosa, para utilização na limpeza e
manutenção de seus templos. Imunidade tributária reconhecida.
Art. 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal. Precedentes.
Segurança concedida. Reexame necessário e recurso de apelação
improvidos.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL